Tribunal: TJMT
Processo: 1043321-98.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043321-98.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[GERALDO FONSECA - CPF: 088.849.353-34 (APELADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1043321-98.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: GERALDO FONSECA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – ALEGAÇÃO IRRELEVANTE - SÚMULA 257 DO STJ – ATO ILÍCITO – NÃO CARACTERIZAÇÃO - VALOR FIXADO SEGUNDO A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA - VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).

Para fins de caracterização do crime de trânsito previsto no art. 309 do CTB, é necessária a ocorrência de perigo concreto (STF AI 824.493, rel. Min. Ellen Gracie, dec. Monocrática, j. 7-2-2011, DJE 33 de 18-2-2011). Se não se tem provas suficientes para demonstrar o enquadramento na conduta, é cabível o pagamento do prêmio.

Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1043321-98.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: GERALDO FONSECA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente, com condenação da requerida ao pagamento de R$ 4.725,00, acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do acidente, além das custas e honorários advocatícios de R$ 1.000,00.

A apelante alega que o apelado
estava inadimplente com o seguro obrigatório e portanto não tem direito à indenização, uma vez que era proprietário do veículo.

Aduz que o não pagamento onera os segurados adimplentes e desequilibra os cálculos atuariais e até mesmo o Sistema de Saúde, pois impede a realização mais eficiente de estudos e campanhas para evitar novos acidentes de trânsito.

Argui que, “
em razão dos (catastróficos) efeitos decorrentes da ausência de pagamento do prêmio pelo proprietário envolvido no acidente que a Lei 8.441/92 alterou o art. 7º da Lei 6.194/74, conferindo ao consórcio de seguradoras que operam o Seguro DPVAT o direito de regresso, contra o proprietário inadimplente, dos valores desembolsados, determinando, inclusive, que o próprio veículo pode ser utilizado como garantia da obrigação”.

Ressalta que a própria lei confere-lhe o direito de receber do proprietário que não está em dia com a obrigação os valores desembolsados com as vítimas, por isso não seria razoável entender que, quando a vítima é o proprietário, a seguradora teria de indenizá-lo e depois buscar dele o ressarcimento da mesma quantia.

Sustenta que a Súmula 257 do STJ não se aplica ao caso
pois os precedentes que lhe deram origem (REsp 200838/GO; REsp 67763/RJ; e REsp 144583/SP) tratavam de terceiros envolvidos ou beneficiários, hipótese diversa da ora em análise.

Argui ainda ausência de cobertura em razão de prática de ato ilícito, uma vez que, conforme consta no Boletim de Ocorrência, o autor conduzia o veículo sem possuir carteira de habilitação, ato que contraria o art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Salienta que “
conforme entendimento do STJ, não há que se falar em direito à indenização à vítima causadora da ação uma vez que a prática do ilícito pelo próprio segurado torna nulo o contrato de seguro e, por essa razão, não haverá pagamento de indenização”.
Pleiteia pelo afastamento da condenação imposta.

Alega ainda sucumbência recíproca já que o pedido do autor não foi deferido na totalidade, visto que postulou R$ 13.500,00 e obteve quantia bastante inferior (35% do pedido inicial), por isso não se justifica que ela arque integralmente com a verba honorária. Pugna pela redistribuição desse ônus de forma proporcional à perda suportada por cada parte, nos termos do
caput
do art. 86 do CPC.

Por fim, pede a redução dos honorários para 10% sobre o valor da condenação, conforme os critérios previstos no §2º do art. 85 do CPC/15.

Contrarrazões no id. 48436503.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1043321-98.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: GERALDO FONSECA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado ingressou com Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em razão do acidente de trânsito que resultou em sua invalidez permanente, julgada procedente e a apelante condenada a pagar R$ 4.725,00, acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do ocorrido, além das custas e honorários advocatícios de R$ 1.000,00.

No que concerne ao argumento de inadimplência, a Súmula n. 257 do Superior Tribunal de Justiça enuncia:

"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (
DPVAT
) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”

E o STJ não fez qualquer ressalva quanto a ser a vítima proprietária ou não do veículo envolvido no acidente de trânsito.

Ademais, o fato de o proprietário do automóvel ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária nem inviabiliza o pagamento, porquanto o caput do artigo 7º da Lei de regência não distingue o proprietário e o terceiro, mas refere-se somente à vítima.

Julgado do STJ:

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".
Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido.
(STJ - REsp: 621962 RJ 2003/0218433-0, Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2004, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 04.10.2004 )

Assim, foram cumpridas todas as condições elencadas no artigo 5º da Lei 6.194/74.

Precedente do TJMT:

APELAÇÃO -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA
- ARTIGO 763 DO CÓDIGO CIVIL - RESOLUÇÃO CNSP Nº 109/2004 - INAPLICABILIDADE - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §§8º e 11, DO CPC - DESPROVIDO O RECURSO DA SEGURADORA E PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR.

"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (Súmula 257, STJ)

O fato de o proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento, porquanto a norma do caput do artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, refere-se à pessoa vitimada.

Se o seguro obrigatório DPVAT é regido por legislação especial (Lei nº 6.194/74), inaplicável à espécie o art. 763, do Código Civil, bem assim a Resolução do CNSP, que não dispõe de competência para alterar dispositivo de lei.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, §§8º e 11, do CPC.
(Ap 109491/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Dessa maneira, estando satisfeitas todas as exigências impostas no artigo 5º da Lei 6.194/74, cabe salientar que a tese defendida neste Recurso já foi amplamente discutida e sedimentada nesta Corte,
e o STJ já sumulou a matéria,
o que inviabiliza o deferimento da pretensão formulada pela ré.

Por outro lado, a apelante sustenta que o acidente ocorreu em virtude de prática de ato ilícito e que por isso o autor não faz jus à indenização.

Conforme se depreende do Boletim de Ocorrência anexado aos autos (id. 48436463), está consignado que o autor não possuía CNH.

O art. 309 do CTB ao dirigir sem habilitação prevê que:

Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

O dispositivo acima mencionado converteu em crime a infração de dirigir sem habilitação, contudo, para a sua configuração é necessária a ocorrência de perigo concreto (AI 824.493, rel. Min. Ellen Gracie, dec. Monocrática, j. 7-2-2011, DJE 33 de 18-2-2011).

Todavia, não se tem nos autos notícia do enquadramento a conduta, via processo-crime, de modo a ficar caracterizada a prática de delito doloso, o que afastaria o pagamento, uma vez que o STJ já consignou que
“É indevida a indenização relativa ao seguro obrigatório – DPVAT, na hipótese em que o acidente de trânsito que vitimou o segurado tenha ocorrido no momento de prática de ilícito penal doloso” (Informativo nº 0604).

Desse modo, a indenização é devida.

Alega ainda sucumbência recíproca já que o pedido do autor não foi deferido na totalidade, visto que postulou R$ 13.500,00 e obteve quantia bastante inferior (35% do pedido inicial), por isso não se justifica que ela arque integralmente com a verba honorária. Pugna pela redistribuição desse ônus de forma proporcional à perda suportada por cada parte, nos termos do
caput
do art. 86 do CPC.

O art. 86 do CPC determina que,
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Neste caso, a pretensão principal foi acolhida, porém em montante abaixo do pleiteado, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como manda a Lei nº 11.482/2007.

Portanto, é infundada a argumentação da requerida, que deve pagar integralmente as custas processuais e os honorários advocatícios, até porque iria assumir por completo o ônus da sucumbência, uma vez que deu causa ao ajuizamento da Ação pois realizou o pagamento a menor na via administrativa.

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
– PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL - OCORRÊNCIA EM PARTE – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA .Incorre em inovação recursal quando a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido da ação, motivo pelo qual não deve ser conhecido. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a improcedência da ação por ausência de provas.
O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da ação, não implica sucumbência recíproca
. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
( TJMT Ap 18909/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL OPOSTA PELO BENEFICIÁRIO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT POR INVALIDEZ PERMANENTE – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em observância ao princípio da causalidade, ainda que o valor arbitrado a título de seguro obrigatório por invalidez permanente permaneça aquém daquele pretendido inicialmente, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatício
s
.(TJ-MS - APL: 08346281820138120001 MS 0834628-18.2013.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 15/06/2015, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2015)

Ante o exposto, afasto a tese de sucumbência recíproca.

Por outro lado, argui que os honorários estabelecidos em R$ 1.000,00 são excessivos e busca a redução para 10% sobre o valor da condenação.

Conforme artigo 85, §8º, do CPC/15, para esse arbitramento devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2º do mesmo dispositivo.

É evidente que nesta demanda a sua fixação no percentual pretendido - 10% sobre a condenação (R$ 4.725,00), ou seja, R$ 472,50 -, estaria aquém do razoável, pois não remuneraria de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

E segundo o entendimento já pacificado naquela Corte, o julgador deve decidir o montante por
apreciação equitativa, porém
não restrita aos limites de 10% e 20%.

Sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ART. 20, §§ 3º E 4º, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE. DESVINCULAÇÃO COM O VALOR DA CAUSA. ANÁLISE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA E DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. SÚMULA 7/STJ.

(...)2.
A orientação da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para o arbitramento da verba honorária, o julgador, na sua apreciação subjetiva, pode utilizar-se de percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, ou mesmo de um valor fixo, não se restringindo aos percentuais previstos no § 3º do art. 20 do CPC.

3. A revisão dos honorários fixados demanda, em regra, dilação fática e probatória, providência incompatível com a natureza do recurso especial, salvo nos casos de irrisoriedade ou exorbitância.

4. Por ocasião do julgamento do AgRg no AREsp 532.550/RJ, relator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, convencionou-se que a desproporção entre o valor da causa e o arbitrado a título de honorários advocatícios não denota, necessariamente, irrisoriedade ou exorbitância da verba honorária, que deve se pautar na análise da efetiva complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio dos interesses de seu cliente, providência que demandaria, na espécie, revisão da prova (Súmula 7/STJ). 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento
.(EDcl no REsp 1527728/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 21/09/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
O art. 20 do CPC exige a observância ao grau de zelo do profissional, ao lugar de prestação do serviço, à natureza e importância da causa, ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para seu serviço, considerações sempre acompanhadas pela apreciação eqüitativa do juiz, de acordo com o parágrafo 4º.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
(TJRS, RAC n. 70056067101, Relª. Desª. Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 03/09/2013).

Assim, o
quantum
deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito. À vista disso, mantenho os R$ 1.000,00 definidos na primeira instância, pois são apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO - ART. 85, §§ 8º E 11, CPC - RECURSO PROVIDO. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC, cuja majoração também atende ao disposto no §11 do mesmo artigo. (N.U 0036568-50.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

Por fim, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente estipulados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso e majoro a verba honorária de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020